Tribunal: TJDFT
Processo: 0739178-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739178-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO OTAVIO FERREIRA DE FARIAS, HELENA DE OLIVEIRA BORGES, FILOMENA FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O INTIME-SE o agravante, OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME, para, no prazo de 5 dias úteis, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, considerando que não foi localizado nos autos PROCURAÇÃO/ SUBSTABELECIMENTO com outorga de poderes à advogada que subscreve eletronicamente o recurso, ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA, OAB/DF No 64.987, a partir do documento de ID 102398277 (autos originários N.o 0005993-65.1994.8.07.0001). Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora